Tribunal: STF
Processo: RE 443410
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-05-23
Data de publicação: 2006-05-23

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Embargos de declaração. IPTU. Alíquota
progressiva. Leis complementares nºs 7/73 e 212/89. Acórdão
embargado. Omissão quanto ao tema. Existência. Embargos de
declaração acolhidos. Acolhem-se embargos de declaração, quando seja
 omisso o acórdão embargado.
2.       RECURSO. Extraordinário.
Admissibilidade. IPTU. Progressividade. Inconstitucionalidade do
art. 1º da LC 212/89. Precedentes. Firmou-se jurisprudência nesta
Corte no sentido de ser devida a alíquota mínima do IPTU, em face da
 declaração de inconstitucionalidade do art. 1º da LC 212/89, que
alterou a redação do art. 5º da LC 7/73.